Tribunal: TJSP
Processo: 2018675-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO QUE PRETENDIA A REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – HABEAS CORPUS QUE NÃO DEVE SER SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.